Tribunal: TJMT
Processo: 0019229-54.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019229-54.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO AIRES DA SILVA - CPF: 000.698.141-04 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 014.811.401-67 (ADVOGADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), UBIRATA NASCENTES ALVES - CPF: 513.455.607-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – VERIFICADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Existindo omissão, contradição, erro material e outros vícios, o remédio processual são os Embargos de Declaração.

No presente caso, é evidente a omissão e erro material, uma vez que não houve a determinação de majoração dos honorários sucumbenciais.

2. Com base no art. 85, §11°, do NCPC, nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários.

Embargos de Declaração Acolhidos sem efeitos infringentes, tão somente para majorar a verba sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCO AURELIO AIRES DA SILVA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou conhecimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 0019229-54.2011.8.11.0041, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que houve omissão na Decisão Colegiada, uma vez que não houve o arbitramento de honorários recursais em desfavor da parte contrária.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 180586172).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 182924681), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCO AURELIO AIRES DA SILVA
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou conhecimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Imperioso ressaltar, que os embargos declaratórios opostos pela parte Apelada, almejam tão somente a majoração recursal dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Inobstante, tem-se que os Embargos de Declaração merecem acolhimento, uma vez que restou evidente a existência de erro material no Acórdão objurgado, uma vez que o Apelo interposto pela parte contrária foi desprovido, é evidente a necessidade da majoração dos honorários sucumbenciais.

Neste interim, verifico que a sentença proferida pelo Juízo de Origem, condenou a parte Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor controverso do cumprimento de sentença, assim, à medida que se impõe é a sua majoração, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, para que passe para o percentual de 12% (doze por cento).

Ante ao exposto,
ACOLHO SEM EFEITOS INFRINGENTES
os Embargos Declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, tão somente, determinar a majoração dos honorários sucumbenciais, para que passe ao percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor controverso do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023